Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE SUBTRAIR DEVIDAMENTE COMPROVADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie. No mais, não é inválido o reconhecimento do réu por meio de fotografia se novo reconhecimento foi realizado em juízo e a autoria delitiva foi confirmada. Precedente do TJDFT.
2. Não há que falar em absolvição do crime de roubo circunstanciado quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, em concurso de agentes e portando arma de fogo para ameaçar e intimidar a vítima, subtraiu o automóvel e empreendeu fuga.
3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
4. Restou comprovado nos autos o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima (animus furandi), assim como a grave ameaça (que pode ocorrer por meio de gestos, posturas, escritos), condutas que se amoldam ao crime de roubo, razões pelas quais, não prospera os pleitos e absolvição ou desclassificação.
5. O legislador não fixou critério matemático para o cálculo da pena, dando margem à discricionariedade do Juiz, que deve sempre estar atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao dosar a reprimenda, tendo sempre em vista o estabelecimento de sanção suficiente para prevenir e reprimir o crime.
6. Recurso conhecido e desprovido.